Tribunal: TJDFT
Processo: 0722298-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722298-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MEIRIELLI MONTEIRO DA SILVA DANTAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, integrada em sede de embargos de declaração, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por MEIRIELLI MONTEIRO DA SILVA DANTAS, rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes. Os recorrentes alegam, em preliminar, a necessidade de suspensão do feito até julgamento do REsp 1.978.629/RJ, REsp 1.985.037/RJ/ REsp 1.985.491/RJ (Tema 1169/STJ), afestados sob a sistemática de recursos repetitivos. No mérito, afirmam que “[a] decisão agravada não se manifestou sobre um dos argumentos suscitados pelos executados/agravantes para demonstrar o excesso de execução nos cálculos do exequente, qual seja, a circunstância de que os descontos da contribuição previdenciária sobre a GPS cessaram para os servidores ativos a partir de maio/2023, o que não foi observado nos cálculos que instruíram a exordial, conforme trecho da manifestação da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF, que instruiu a impugnação”. Consignam que a parcela de maio/2023 deve ser excluída. Também asseveram que “a Taxa SELIC tem aplicação após a data de 14.02.2017, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, que determinava a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários, proclamada nos autos da AIL 2016.00.2.031555-3 (Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJ de 15.03.17), ‘sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedem o valor do índice de correção dos tributos federais’. A incidência da Taxa SELIC em âmbito distrital veio a ser ratificada de forma expressa a partir da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, 02/06/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001 e determinou a aplicação da Taxa SELIC na correção do crédito tributário distrital. Nesse contexto, embora não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa SELIC, depreende-se que, conforme a ‘previsão na legislação da entidade tributante’, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos expressamente invocados no acórdão, a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a suspensão do cumprimento de sentença até julgamento do Tema 1169/STJ ou a reforma da decisão agravada para excluir a parcela de maio/2023 e para determinar a aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14/2/2017, e, a partir de então, a Taxa SELIC. Dispensado de preparo em razão de isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, no tocante ao pedido de suspensão do feito, conquanto o Superior Tribunal de Justiça – STJ tenha afetado os REsp’s no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva indicada no Tema 1169, delimitada no sentido de “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, determinando, na mesma ocasião, a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, no título exequendo foram estabelecidas as balizas em relação ao direito vindicado, nos termos abaixo transcritos, inexistindo determinação de prévia liquidação, depreendendo-se a apresentação de meros cálculos aritméticos, à luz dos arts. 509, §2o, e 786, parágrafo único, do CPC. Dispositivo da sentença proferida no processo no 0704860-45.2021.8.07.0018: “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios (50% para o autor e 50% para os réus), cujo percentual deverá ser fixado na forma do inc. II do part. 4o do art. 85 do Código de Processo Civil. Ainda, condeno o autor ao pagamento de 50% das custas processuais e os réus, dada a isenção legal, somente ao reembolso do que tiver sido por aquele adiantado.” Dispositivo do acórdão prolatado em sede de apelação no processo no 0704860-45.2021.8.07.0018: “No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.” Nesta análise perfunctória, considerando que a agravada juntou à sua petição inicial planilha com cálculos indicando o valor que endente devido, mostra-se desnecessária a suspensão do feito, uma vez que não estão presentes os requisitos objeto da discussão travada no Tema 1169/STJ. Em relação ao pedido de exclusão da parcela de maio/2023, a decisão agravada foi clara ao determinar a remessa dos autos à Contadoria a fim de atualização dos cálculos, devendo abater eventuais diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013, o que abrangeria a parcela impugnada. Veja-se: Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda à atualização dos cálculos conforme o disposto na presente decisão, destacando-se, contudo, que eventuais diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 devem ser abatidas na base de cálculo para apurar a contribuição social a ser devolvida, conforme destacado pelo executado. Repise-se que tal entendimento restou reiterado por ocasião do julgamento dos embargos de declaração oportunamente interpostos: A decisão impugnada, ao rejeitar a impugnação, não deixou de considerar os valores eventualmente pagos e determinou expressamente a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que fosse realizada a atualização dos cálculos com expressa ressalva de que fossem abatidas as diferenças pagas sob a rubrica 20735 – DIF.GPS – LEI 5184/2013, conforme apontado pelo próprio executado. Essa ordem abrange, por inferência direta, os valores cujo desconto cessou a partir de maio/2023, já que são justamente os que poderiam resultar em duplicidade de cobrança. Quanto ao índice de correção monetária, observada a legislação e a jurisprudência dos Tribunais Superiores que regem a matéria, depreende-se que: a) até 13/2/2017, deve-se adotar o INPC como índice de correção monetária, à luz da Lei Complementar Distrital no 435/2001; b) de 14/2/2017 a 31/5/2018, deve-se utilizar o INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora de 1% (ao mês) não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic), por ocasião do decidido na AIL 20160020315553; c) a partir de 1o/6/2018 deve incidir a Taxa Selic, em razão do advento da LC no 943/2018, sendo vedada a cumulação com outros índices, o que restou consolidado com a publicação da EC no 113/2021. No caso posto em testilha, reitero que a sentença prolatada na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 assim definiu: “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice.” – destacamos. A referida sentença foi parcialmente reformada em sede de apelação, no sentido de, dentre outras matérias, no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, observada a necessária aplicação do INPC, em contemplação às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos (ID 157982508 - Pág. 14 dos autos do processo coletivo), determinar a aplicação da SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. O trânsito em julgado do acórdão prolatado em sede de apelação ocorreu em 8/5/2023. Vale ressaltar que o DISTRITO FEDERAL e o IPREV, em sua apelação, interposta naquele processo coletivo, afirmaram que “não se pode falar em aplicação da SELIC em momento anterior a 14.02.2017”, mormente ao se observar o decidido por este TJDFT na AIL 2016.00.2.031555-3. Não obstante a tese defendida pela parte acima citada, não se vislumbrou qualquer insurgência por meio da interposição de recurso adequado, com o objetivo de alterar o acórdão proferido em sede de apelação nos autos da ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, verificando-se seu trânsito em julgado. Visto isso, neste momento, não se vislumbra ser possível a rediscussão acerca da existência de excesso de execução em razão da utilização de índice de correção monetária equivocado, ao argumento de que a atualização monetária deveria ter observado o INPC até 2/2017, aplicando-se, após tal data, somente a Taxa Selic. Em que pese a insurgência dos agravantes neste feito, o que se verifica, de fato, é uma tentativa de modificação do julgamento transitado em julgado exarado pela Primeira Turma Cível no julgamento da Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, que determinou, com julgamento exauriente de mérito, a forma de incidência dos encargos moratórios para atualização da obrigação reconhecida na sentença. Ressalto que não sobreveio após a prolação do acórdão em execução qualquer alteração no sistema normativo ou nos entendimentos jurisprudenciais qualificados dos Tribunais Superiores a respeito da matéria em apreço, de modo que não há justificativa para uma possível relativização da coisa julgada que pesa sobre a matéria expressamente apreciada pelo título judicial em execução. Assim, de tudo que se apura, os agravantes pretendem obter pela via processual inadequada a revisão do próprio título judicial transitado em julgado, mediante impugnação ao cumprimento de sentença, depois de ver a mesma tese de defesa refutada expressamente no julgamento da ação coletiva, e sem apresentar fundamento jurídico novo para amparar a alteração do alcance do julgado. Diante do exposto, estando ausentes exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator